Tribunal: TJDFT
Processo: 0734781-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR. ART. 3o. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da notificação do devedor fiduciante acerca da mora, consoante disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia.
3. A Lei do Superendividamento - Lei no14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, incluiu o art. 104-A no CDC, que expressamente afasta do processo de repactuação de dívidas, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real.
4. Recurso conhecido e desprovido.